Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-75.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000282-75.2017.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:

APELADO: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
JULIA BALIEGO DA SILVEIRA, RAFAEL DIAS DA SILVA

RC06

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. PROVA ESCRITA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR O DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Ubaitaba contra sentença que, em ação monitória ajuizada por RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Ltda., julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial referente ao pagamento de valores decorrentes do fornecimento de mercadorias ao ente público.

A pretensão monitória foi instruída com notas fiscais relativas ao fornecimento de produtos, nas quais constam assinaturas de servidores responsáveis pelo recebimento das mercadorias, evidenciando a efetiva entrega dos bens ao município.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as notas fiscais apresentadas pela parte autora, acompanhadas de comprovação de recebimento das mercadorias, constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória e se houve demonstração de fato capaz de afastar ou desconstituir a dívida.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

A prova escrita que instrui a ação monitória deve revelar, com grau suficiente de verossimilhança, a existência da obrigação, podendo consistir em documentos que evidenciem a relação jurídica e o inadimplemento.

No caso concreto, a dívida encontra-se demonstrada por meio das notas fiscais de ID 94934649, 94934652 e 94934655, nas quais constam as assinaturas dos recebedores das mercadorias, evidenciando a entrega dos produtos e a correspondente obrigação de pagamento pelo ente municipal.

A jurisprudência reconhece que notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega constituem prova escrita idônea para a propositura de ação monitória.

Ademais, não há nos autos prova produzida pelo apelante capaz de modificar, extinguir ou impedir o direito da autora.

Ausente demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a existência do crédito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Majorados os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 00009388820048050244, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 23.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000282-75.2017.8.05.0264
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UBAITABA e como apelada RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.